Tribunal: TJSP
Processo: 1098791-85.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência da ré que prospera apenas em pequena parte – Irrelevante a ausência do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), não importando se a vítima é, ou não, proprietária do veículo envolvido no acidente. Entendimento consolidado na Súmula 257, do STJ –

Ementa:
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência da ré que prospera apenas em pequena parte – Irrelevante a ausência do pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), não importando se a vítima é, ou não, proprietária do veículo envolvido no acidente. Entendimento consolidado na Súmula 257, do STJ – Ocorrência do acidente e nexo causal entre ele e as lesões sofridas pela autora, que se encontram suficientemente comprovados pelos documentos juntados aos autos, notadamente, pelo laudo pericial. Recurso não conhecido no que toca à preliminar de carência de ação, apreciada em decisão contra a qual não houve recurso – Sentença que comporta pequeno reparo, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO APENAS EM PEQUENA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098791-85.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelada WILMACY BRAGA
DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na parte dele conhecida V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1098791-85.2017.8.26.0100
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: WILMACY BRAGA DE LIMA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24150
COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – Sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido – Insurgência da ré
que prospera apenas em pequena parte – Irrelevante a ausência do
pagamento do prêmio para o recebimento de indenização do
seguro obrigatório (DPVAT), não importando se a vítima é, ou
não, proprietária do veículo envolvido no acidente. Entendimento
consolidado na Súmula 257, do STJ – Ocorrência do acidente e
nexo causal entre ele e as lesões sofridas pela autora, que se
encontram suficientemente comprovados pelos documentos
juntados aos autos, notadamente, pelo laudo pericial. Recurso não
conhecido no que toca à preliminar de carência de ação, apreciada
em decisão contra a qual não houve recurso – Sentença que
comporta pequeno reparo, apenas para reduzir o valor dos
honorários advocatícios fixados. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO APENAS EM PEQUENA PARTE.
WILMACY BRAGA DE LIMA ajuizou “ação de cobrança
securitária - DPVAT” em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, visando prestação jurisdicional que condenasse a ré ao
pagamento de indenização, a título de seguro obrigatório, conforme previsto
no artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/1974, com a redação conferida pela Lei
no 11.482/2007. Fundamentou a pretensão na alegação de que, em 09.04.2017,
foi vítima de acidente de trânsito, em decorrência do qual sofreu lesões
corporais de natureza grave, notadamente, fratura em membro inferior
direito; o que determinou sua invalidez permanente, de modo que faz jus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
3
portanto, ao recebimento de indenização securitária no importe de R$.
13.500,00 (fls. 10).
A r. sentença a fls. 247/252, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento
da quantia de R$ 843,75, equivalente ao percentual de 6,25%, nos temos da
Tabela editada pela SUSEP, proporcional ao dano sofrido pela autora.
Verbas de sucumbência carreadas à ré, com honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Irresignada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
254/274), arguindo, em sede preliminar, carência de ação por falta de
interesse processual e ilegitimidade de parte. No mérito, sustentou o
inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo, o que importaria
em ausência de requisito essencial, a legitimar a negativa do pagamento da
postulada indenização pela ré. Pugnou pela inaplicabilidade da Súmula 257
do STJ. Ademais, afirmou não haver comprovação da ocorrência do acidente
de trânsito, e tampouco do nexo de causalidade com os danos alegados pela
autora. Finalmente, postulou a inversão do ônus de sucumbência, por ter a
autora decaído da maior parte de seu pedido; ou, subsidiariamente, a
redução da verba honorária, invocando o princípio da sucumbência mínima.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 275/276).
Contrarrazões às fls. 279/289.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
4
Em primeiro lugar, salienta-se que não se conhece do
apelo no tocante às preliminares arguidas de falta de interesse processual e
ilegitimidade de parte. Isto porque, tais questões já foram devidamente
apreciadas e afastadas, por ocasião da decisão saneadora proferida às fls.
183/184, contra a qual não foi interposto recurso; encontrando-se, portanto,
cobertas pelo manto da preclusão.
Feitas estas considerações, o recurso merece provimento
apenas em pequena parte.
É pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, cristalizado na Súmula 257, de que o inadimplemento do prêmio do
seguro obrigatório, por si só, não afasta o direito à indenização, que,
independentemente de culpa, é devida à vítima do acidente, transportada
ou não pelo veículo envolvido (art. 2o, da Lei 6.194/74). In verbis:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização.”
E, nesse sentido tem julgado a Corte Superior, ainda que
se trate de proprietário do veículo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
5
OBRIGATÓRIO
DPVAT.
INADIMPLÊNCIA
DO
SEGURADO
QUANTO
AO
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No
257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O
RECEBIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível
a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo
sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se
o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ,
segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt no REsp 1769429/PR; relator Ministro MOURA
RIBEIRO; Terceira Turma; julgamento 09.03.2020; DJe
11.03.2020 g.n.)
E, do mesmo modo, não convence a mera alegação da ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
6
de que não haveria comprovação do acidente de trânsito e do nexo de
causalidade deste com os danos experimentados pela autora.
Com efeito, os elementos coligidos aos autos, dentre os
quais, o boletim de ocorrência de fls. 24/28, realizado pelas partes
envolvidas no acidente perante a autoridade policial competente e, o laudo
pericial de fls. 222/230, são suficientes à conclusão de que a autora faz jus ao
recebimento de indenização securitária, notadamente ante a natureza das
lesões por ela sofridas, conforme conclusão do Expert1.
No entanto, a r. sentença merece pequeno reparo,
apenas no que tange à fixação dos honorários de sucumbência.
À evidência, a autora decaiu da maior parte de seu
pedido, pois, almejando a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$
13.500,00 (fls. 10), foi reconhecido seu direito de receber apenas R$ 843,75,
levando-se em conta a conclusão do laudo pericial.
Assim, diante da sucumbência mínima da ré, e
considerando que os honorários advocatícios, conforme fixados (R$
1.000,00), ultrapassam o valor da própria condenação, dou provimento ao
recurso apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios fixados em
primeira instância, em favor do patrono da autora, ao patamar de R$ 500,00,
nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Todavia, sucumbente a ré na maior parte de sua
1 Fls. 228: “Diante do exposto conclui-se que a pericianda é portadora de seqüelas de acidente de trânsito ocorrido em 09
de abril de 2017.” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098791-85.2017.8.26.0100 - Voto 24150 CJ
7
pretensão recursal, nos termos do que estabelece o artigo 85, § 11, do
mencionado diploma legal, majoram-se os honorários devidos pela apelante
ao importe de R$ 600,00, incluídos os honorários fixados para a primeira
instância.
Quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar a
norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, na parte dele conhecida.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator